Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703186-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping contra decisão interlocutória da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que acolheu a impugnação e reconheceu a ocorrência de excesso de execução, fixando como valor principal devido R$ 11.672,93 (autos no 0707902-39.2020.8.07.0018, ID no 174246620, págs. 1-3). 2. O agravante, em suma, tece considerações sobre a origem do crédito (RE no 593.824/SC - Tema de Repercussão Geral no 176) e o fato de o Distrito Federal ter reconhecido o seu direito, na forma pleiteada na petição inicial. 3. Tece considerações sobre os cálculos apresentados e a ocorrência da preclusão consumativa para se insurgir quanto à metodologia de cálculo. Destaca que houve equívoco entre os termos consumo e contratação de potência de energia elétrica, motivo pelo qual não deve prosperar a alegação de excesso. 4. Defende que os cálculos apresentados consideraram todos os termos apresentados na petição inicial, com os quais o Distrito Federal anuiu ao concordar com o pedido. Logo, em respeito à coisa julgada e à preclusão, esclarecem que a impugnação não deve prosperar. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja rejeitada a impugnação do Distrito Federal, na medida em que os cálculos apresentados no pedido de cumprimento de sentença estão em conformidade com os parâmetros decididos na ação de conhecimento. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 55357596 e no 55357597). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas (ID no 85506782). Precedente do STJ: AgInt no REsp no 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O art. 525 do CPC prevê que após o transcurso do período previsto para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentar a impugnação, assim como à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular essa arguição, contados da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato (CPC, art. 525, §11). 12. Nesse cenário, não prospera o argumento do agravante, ao defender que o Distrito Federal não poderia se insurgir quanto aos parâmetros de cálculos apresentados no cumprimento de sentença, diante da preclusão consumativa. 13. O reconhecimento do pedido na fase de conhecimento não autoriza a cobrança de valores calculados com base no total faturado pela concessionária de energia elétrica (capacidade instalada), conforme ponderado na decisão recorrida. 14. O consumo de energia elétrica não se confunde com os valores decorrentes da demanda contratada de potência, sobre a qual não deve incidir a cobrança de ICMS, conforme reconhecido no título judicial que embasa o pedido de cumprimento de sentença. 15. A pretensão inicial do agravante foi obter provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a deixar de cobrar o ICMS sobre o total da demanda contratada, pois a tributação deveria observar a parcela que efetivamente foi consumida. Logo, o tributo não deve incidir sobre a demanda de potência contratada, mas sobre aquela efetivamente utilizada. - Súmula no 391 do STJ: “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.” - Tema no 176 do STF: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor.” 16. Como consequência, verifica-se que os cálculos que instruíram o cumprimento de sentença deixaram de observar essa limitação no que se refere ao indébito tributário devido, o que conduziu ao acolhimento da impugnação, diante do excesso identificado (ID no 170634951). 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante, diante da mitigação da probabilidade de provimento do recurso e da ausência de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO